Tribunal: TJPA
Processo: 0801094-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801094-51.2021.8.14.0000
PACIENTE: RUY ATAYDE PINHEIRO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DISCUSSÃO SOBRE PROVA E INOCÊNCIA – VIA INADEQUADA - EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– TEMOR DE SER PRESO - INFORMAÇÕES DO JUÍZO DANDO CONTA DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – COAÇÃO INOCORRENTE.
NÃO CONHECIMENTO.

1-
E
m habeas corpus preventivo, para a concessão da medida, exige-se a demonstração de perigo atual ou iminente da coação ilegal à liberdade de locomoção de alguém.
Também não foi possível verificar qualquer pedido de prisão, seja pela autoridade policial, seja pelo Ministério Público ou, ainda, assistente de acusação.

2-

O simples temor à prisão, por parte do a
g
ente, não lhe garante o direito à concessão de um salvo conduto
.

3-

Diante do que foi informado pela MM Juíza do feito, fica patenteado que
não há risco atual de prisão
preventiva, visto inexistir qualquer pedido de descumprimento de medidas protetivas
e, se eventualmente
ocorrer
,
logicamente que
sua apreciação
deve
respeitar o ordenamento jurídico vigente, restando inexistente constrangimento que possa se atribuir como ilegal.

Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
NÃO CONHECER

d
a ordem
impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos
vinte e quatro
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a
25
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPU
S PREVENTIVO
com pedido de liminar, impetrado em favor de RUY ATAYDE PINHEIRO FILHO
,

apontando como autoridade coatora o
MM
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena
– Processo nº
0005010-39.2020.8.14.0008
.

Aduz
o impetrante, em resumo, que
o paciente
indiciado por crime de ameaça (art. 147 do CPB) e descumprimento de

medida protetiva (Art. 24-A da Lei 11.340/06), no âmbito da violência doméstica (Art. 7º, II, da Lei

11.340/06), contra a suposta vítima, Aldalice Silva de Oliveira, e que no dia 21.08.2020, foi concedido medidas protetivas em desfavor do paciente, mesmo inexistindo prova da materialidade do fato. Diz ainda que tem receio de vir a ser preso, vez que não descumpriu a medida protetiva, daí que pede liminar para expedição de salvo conduto, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 37/38-ID Num 4553323), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pelo
não conhecimento

do
writ
, ante a
demonstração de

qualquer ato concreto de efetiva ameaça ilegal à liberdade de locomoção do

paciente.

VOTO

Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente,
ao opinar pelo
não conhecimento do presente
writ
constitucional.

Inicialmente quanto a tese de inocência e de ausência de prova da materialidade, é discussão incabível em sede de habeas de corpus, via inadequada, cuja análise relativa a autoria demanda exame minucioso do contexto do conjunto fático-probatório dos autos, o que será realizado durante o processo de conhecimento.

Também, é
sabido que em habeas corpus preventivo, para a concessão da medida, exige-se a demonstração de perigo atual ou iminente da coação ilegal à liberdade de locomoção de alguém. O simples temor à prisão, por parte do
age
nte, não lhe garante o direito à concessão de um salvo conduto, somente porque, no dizer do impetrante,
pelo
“fato de estar sendo acusado de descumprir medida protetiva, sem que para tal exista qualquer motivo”, e que a “qualquer instante, poderá ser conduzido à força, e hoje ameaçada a liberdade de ir e vir que poderá se concretizar”
, havendo intenção
do Juízo
de decretar a prisão
preventiva do paciente
.

Lado outro
, segundo informes do Juízo impetrado,
é dito que:
“
Na data 20/08/2020 foi pedido a concessão de Medidas Protetivas com

base no art. 147, caput, do CPB da lei 11.340/2006, sendo deferida à fl. 24. Às fls. 29/44

foi pedido a revogação de Medidas Protetivas c/c pedido de arquivamento, tendo ido

com vistas ao MP, que requereu a intimação da vítima sobre a necessidade de

manutenção das medidas protetivas de urgência.
Não há pedido de descumprimento

de Medida
nesses autos, que será devidamente arquivado, posto que teve cumprida

a sua finalidade”.
* grifo meu.

Então
,
diante do que foi informado pela MM Juíza Bárbara Oliveira Moreira, fica patenteado que
não há risco atual de prisão
preventiva, visto inexistir qualquer pedido de descumprimento de medidas protetivas
e, se eventualmente
ocorrer
,
logicamente que
sua apreciação
deve
respeitar o ordenamento jurídico vigente, restando inexistente constrangimento que possa se atribuir como ilegal.

Fazendo análise no mesmo sentido, comporta transcrição trecho do parecer do Ilustre Procurador de Justiça, S
É
RGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, que integro como complementação às razões de decidir (ID Num 4734513):

[...]

Também não foi possível verificar qualquer pedido de prisão, seja pela autoridade policial, seja pelo Ministério Público ou, ainda, assistente de acusação.

Acerca da questão, leciona Renato Brasileiro de Lima: “(...)
manifestamente incabível a utilização do habeas

corpus, em sua versão preventiva
,
quando o alegado risco

à liberdade de locomoção for meramente hipotético
”,
não

devendo este ser conhecido
, “
quando o impetrante não

indicar qualquer ato concreto que revele, por parte da

autoridade coatora, a prática de comportamento abusivo
(...)

Assim, pela resposta da
magistrada apontada tecnicamente como coatora
,
se evidencia
in
oco
r
rer
qualquer motivo para a decretação da prisão do paciente,
sendo extremamente prematura a concessão do salv
o
conduto

a
RUI
, inviabilizando, dessa forma, o conhecimento do
writ
, ante a
aus
ência de comprovação de real ameaça ao dire
i
to de locomoção
dele
.

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
NÃO CONHEÇO
DO HABEAS CORPUS.

Belém/PA, 24 de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 26/03/2021